Tribunal: TJES
Processo: 5005977-78.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005977-78.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS CARMO MENDES

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL E NA CONDUÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MODUS OPERANDI EVIDENCIADOR DA PERICULOSIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A SEGREGAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

Não cabe ao Tribunal apreciar, originariamente, alegações de nulidade atinentes ao reconhecimento pessoal e à condução do paciente para esclarecimentos quando tais matérias ainda não foram submetidas ao crivo do Juízo natural da causa, sob pena de indevida supressão de instância.

A prisão preventiva revela-se devidamente fundamentada quando lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente diante da gravidade concreta do delito, praticado em tese em concurso de agentes, mediante emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima, em contexto relacionado ao tráfico de drogas.

A garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa ou eventual alegação de álibi, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Mostra-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrada a necessidade concreta da custódia para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5005977-78.2026.8.08.0000, em que figura como paciente DOUGLAS CARMO MENDES e autoridade coatora o JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DOUGLAS CARMO MENDES,
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n.
5028585-68.2025.8.08.0012
, decretou a prisão preventiva do paciente.

Tudo em razão da denunciada prática do crime de homicídio - perpetrado, em tese, em concurso de agentes, com emprego de fogo e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e em razão dos requisitos aptos para tanto.

Aduz o impetrante, em síntese, que:

1.
Há patente nulidade oriunda do reconhecimento pessoal do paciente; nulidade decorrente da condução ilegal para esclarecimentos perante a Autoridade Policial, e contaminação de atos em razão das mesmas;

2.
Não há justa causa que possa sustentar a persecução penal;

3.
A decisão que norteou a prisão cautelar se projetou sem a fundamentação adequada para tanto;

4.
Possível a aplicação de medidas menos invasivas no caso concreto.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para fins de imediata soltura do paciente.

O pleito liminar foi indeferido; as informações foram prestadas, e o parecer da Douta Procuradoria de justiça é pela denegação da ordem.

Muito bem.

Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alterar a reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de modo que entendo que a denegação da ordem é medida que se impõe.

O paciente fora denunciado em razão da materialidade e veementes indícios de autoria quanto ao cometimento do homicídio qualificado referenciado, praticado em concurso de agentes, no ensejo de antagonismo de interesses para perpetuação do crime de tráfico de drogas
.

Primeiramente destaco, quanto às nulidade apontadas, que
se revela de todo indevido que este Tribunal efetive pronunciamento per saltum, que tende a surprimir uma instância
.

Não há que se subverter a ordem processual e impedir que o juiz natural da causa — que detém maior proximidade com as provas — se manifeste sobre os vícios apontados na resposta à acusação, analisando as questões com a clareza que se requer.

No que tange à custódia cautelar, não verifiquei a séria pecha de ausência de fundamentação na decisão que a ensejou, haja vista que amparada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade concreta do delito, os indícios de autoria colhidos na fase inquisitorial, sendo certo que, repito, os argumentos defensivos deduzidos neste Remédio Constitucional hão de ser oportunamente deslindados.

Diferente do alegado pela defesa,
a medida cautelar encontra-se devidamente fundamentada e estruturada em dados objetivos até então encaminhados ao juízo
.

A existência de álibi ou condições pessoais favoráveis (primariedade e residência fixa), embora relevantes, não autorizam, por si sós, a revogação da prisão quando presentes os requisitos autorizadores da segregação.

Constato, portanto, fundamentação apta e pertinência jurídica na decisão que teve o condão de decretar a custódia cautelar do paciente. Realmente, no decisum destacou-se fortes indícios de autoria com relação ao paciente, e esta afirmação de maneira nenhuma tende a desafiar a presunção de inocência.

Presente, portanto, a subsunção necessária, a fundamentação regular, a adequação, e a necessidade da medida, torna-se inadmissível, por via reflexa, a adoção de medidas menos invasivas no caso concreto.

Registro que conforme a jurisprudência da Suprema Corte,
“mostra- se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva”
( HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).

Importante registrar que a doutrina revela que a prisão preventiva pode ser decretada:

"Para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade
.
[...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa" , deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente
(C
omentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).

Finalmente, considerando que o delito alvo de apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator